Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSUMERISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISREGARD DOCTRINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica.

2. Nas relações consumeristas, em que se adota a teoria menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a simples demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.

3. No caso, além da insolvência da executada, o que, por si só, justifica a desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se a existência de um conglomerado de sociedades empresárias administradas pela própria executada, por intermédio de seus representantes legais, muitas das quais possui participação no capital social, o que justifica a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada para alcançar bens das empresas em que é sócia e/ou administra.

3. Recurso conhecido e desprovido.